Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707529-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A AGRAVADOS: LILIAN CRISTINY DA SILVA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA DESPACHO 1. Intime-se a agravante para se manifestar em relação aos documentos de ID no 33816383 e seguintes. Prazo de 5 dias. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO